Tribunal: TJDFT
Processo: 0787344-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
3. Na inicial, narra a parte que, em 26/11/2021, alienou ao requerido o veículo Fiat Palio, placa JEN1277, contudo, até a data de ajuizamento da ação, a transferência do veículo para o nome do comprador não havia sido efetivada. Requereu a condenação do requerido a promover a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, bem como a exclusão dos débitos do veículo de seu prontuário.
4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
5. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que eventuais penalidades recaem também sobre o alienante, de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação da venda do veículo à Autarquia de Trânsito.
6. Dessa forma, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças dos encargos que incidem não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida. Nesse sentido: Acórdão 1844187, 07030546520228070009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A alienação do veículo automotor exige do adquirente a obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB, no sentido de adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial.
8. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. Nesse sentido: Acórdão 1945773, 0706946-06.2018.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.
9. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
10. Desta forma, inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer pela responsabilidade da autora/recorrida quanto aos débitos do veículo em face dos órgãos públicos, não havendo obrigação do DETRAN/DF e do DER/DF de transferirem os débitos existentes para o nome exclusivo do adquirente. Assim, constata-se que a situação e os prejuízos suportados pela autora decorreram tanto da ausência de transferência do veículo como da falta de comunicação da venda. Desse modo, não se pode imputar apenas ao requerido comprador a responsabilidade pelos eventuais prejuízos extrapatrimoniais.
11. Ressalte-se que a simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia do requerido poderiam ter sido evitados pela própria autora se, ao tempo da venda do veículo, tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade. Nesse sentido: Acórdão 1920369, 0704484-82.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para suprimir as responsabilidades impostas ao DETRAN/DF e ao DER/DF (tópicos “iii”, “iv” e “v”) da parte dispositiva. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.